Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600261-45.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600261-45.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600261-
45.2024.6.16.0122 que, por não estarem satisfeitos os requisitos da petição inicial, indeferiu,
extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo
Civil. (Representação Eleitoral ajuizada por Coligação Juntos Pelo Progresso e Raulique Farias,
alegando em síntese que, o representado publicou stories de forma anônima através de seu perfil
do instagram @fofoca__smi7, vinculando a imagem da coligação e do candidato ora
representantes ao satanismo e à imagem de Satanás. Pleitearam, em sede liminar, a remoção das
publicações e a suspensão do referido perfil, e, ao final, a condenação do representado ao
pagamento de multa e a concessão do direito de resposta aos representantes; JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 05/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAULIQUE FARIAS (RECORRENTE)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
JUNTOS PELO PROGRESSO
[MDB/SOLIDARIEDADE/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
- PR (RECORRENTE)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
"@fofoca__smi7 (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151737
22/10/2024
17:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.130

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600261-45.2024.6.16.0122 – São Miguel do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: RAULIQUE FARIAS
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
RECORRENTE: JUNTOS PELO PROGRESSO [MDB/SOLIDARIEDADE/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
RECORRIDO: "@fofoca__smi7
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. CONTEÚDO CRÍTICO EM
REDE SOCIAL. PERFIL ANÔNIMO.
L I B E R D A D E D E E X P R E S S Ã O .
INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO ELEITORAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela
Coligação "Juntos Pelo Progresso" e
Raulique Farias contra a sentença do Juízo
da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do
Iguaçu/PR, que indeferiu a petição inicial da
representação por propaganda eleitoral
negativa, sem resolução de mérito.

2. A recorrente alegou que o perfil anônimo
"@fofoca_smi7", em rede social, associou
Num. 44151737 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217515717600000043101504
Número do documento: 24102217515717600000043101504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:59:08

sua imagem e a de seu candidato a práticas
satânicas, com o intuito de causar prejuízo
eleitoral.

3. Em sentença, o juízo de origem extinguiu
o feito por inépcia da inicial e inviabilidade
de apuração da identidade do responsável
pelo perfil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a publicação, que associa o
candidato a práticas satânicas, configura
propaganda eleitoral negativa;

(ii) saber se é possível determinar a
identificação do responsável pelo perfil
anônimo na rede social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A liberdade de expressão e manifestação
d o
p e n s a m e n t o ,
g a r a n t i d a
constitucionalmente e prevista na
Resolução TSE n.º 23.610/2019, permite
manifestações críticas no âmbito político,
desde que não ultrapassem o limite do
razoável.

6. O conteúdo publicado no perfil
impugnado não configura propaganda
negativa ilícita, não sendo caracterizado
como desinformativo ou calunioso. Tratou-
se de opinião crítica dentro dos limites do
debate político, sem divulgação de fatos
sabidamente inverídicos.

7. A legislação eleitoral (Lei n.º 9.504/1997,
art. 57-D) veda o anonimato, mas a falta de
identificação imediata do autor da postagem
não justifica, por si só, a retirada do
conteúdo ou a requisição de dados do
usuário, conforme art. 38, § 2º, da
Resolução TSE n.º 23.610/2019.

8. Entendimento jurisprudencial firmado no
TSE reforça que a remoção de conteúdo
das redes sociais é medida excepcional,
devendo ocorrer apenas em casos claros
de ilegalidade.

Num. 44151737 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217515717600000043101504
Número do documento: 24102217515717600000043101504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:59:08

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que indeferiu a petição
inicial, sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "A crítica política
veiculada em rede social, ainda que
anônima, não configura propaganda
eleitoral negativa ilícita quando não
ultrapassa os limites da liberdade de
expressão, sem a disseminação de fatos
sabidamente inverídicos."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, IV

Lei n.º 9.504/1997, art. 57-D

Resolução TSE n.º 23.610/2019, arts. 9º-C,
38, § 2º

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto Coligação “Juntos Pelo Progresso” e
Raulique Farias em face da sentença proferida pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral de São
Miguel do Iguaçu/PR, que indeferiu a petição inicial, sem resolução do mérito, proposta
pela ora recorrente. (id. 43971597)

Na origem, trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral
Extemporânea Negativa, com pedido de tutela provisória, proposta pelos recorrentes em
que alegam que o responsável pelo perfil do Instagram “@fofoca_smi7” publicou stories
de forma anônima, vinculando a imagem da coligação e do candidato Raulique Farias, ora
representantes, ao satanismo e à imagem de Satanás.

Em sede de cognição sumária, a Juíza de 1ª Grau indeferiu a petição inicial
Num. 44151737 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217515717600000043101504
Número do documento: 24102217515717600000043101504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:59:08

por não estarem satisfeitos os requisitos da petição inicial, extinguindo o feito, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. (id.
43971592)

No recurso interposto em id. 43971597, o recorrente sustenta que as
publicações feitas pelo Recorrido não se tratam de mera opinião desassociada da
campanha eleitoral. Afirma que o recorrido, atuando de forma anônima, vem realizando
publicações, em seu perfil no Instagram que conta com mais de 1000 seguidores, com
clara intenção de causar prejuízo eleitoral ao requerente. Que o Recorrido tenta associar
os Recorrentes ao culto satânico em pleno processo eleitoral, numa cidade
predominantemente cristã, tem a clara intenção de prejudicar a reeleição dos
Recorrentes. Assevera que se trata de uma campanha de desinformação, utilizando-se
de informações sabidamente falsas para afetar a campanha eleitoral dos Recorrentes,
portanto, tratando-se de ilícito eleitoral. Requer que seja conhecido e provido o presente
recurso, a fim de reformar a r. sentença a quo para que a representação seja recebida e,
ao final, julgada totalmente procedente e, após identificação do responsável pelo perfil
@fofoca_smi7, lhes sejam aplicadas as multas legais, sem prejuízo de apuração de
eventuais crimes eleitorais.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43977450)
entendendo que os conteúdos impugnados não apresentaram caráter abusivo,
desinformativo ou incitador de violência ou intolerância que justifiquem a intervenção
desta Corte, manifestou-se, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto.

É o relatório.

VOTO

II.I. Admissibilidade

O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em
31/08/2024, (id. 43971592) e o recurso eleitoral foi protocolado no mesmo dia (id.
43971597).

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO
JUNTOS PELO PROGRESSO e RAULIQUE FARIAS em face da sentença proferida pelo
Juízo da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do Iguaçu/PR, a qual indeferiu a petição inicial
da presente representação eleitoral, sem resolução de mérito, pela sua inépcia e
inviabilidade da apuração da identidade da pessoa supostamente anônima por trás das
postagens alegadamente irregulares.
Num. 44151737 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217515717600000043101504
Número do documento: 24102217515717600000043101504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:59:08

Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do
objeto face a superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça
recursal, o recorrente requer “a integral procedência da ação com a punição do
Recorrido com multa”. Portanto, ante o pedido de aplicação de multa, não há que se
falar em perda de objeto na representação ora em análise.

No mérito, o recorrente alega que o responsável pelo perfil do Instagram
“@fofoca_smi7” publicou stories de forma anônima, vinculando a imagem da coligação e
do candidato Raulique Farias, ora representantes, ao satanismo e à imagem de Satanás.

Ressalta ainda que a intenção do recorrido é causar prejuízo aos recorrentes
e disseminar a propagação de desinformação, utilizando-se de informações sabidamente
falsas para afetar a campanha eleitoral dos Recorrentes, portanto, tratando-se de ilícito
eleitoral.

Dos autos, infere-se que a conduta controvertida consiste na publicação de
stories no perfil do Instagram do recorrido supostamente em um ato difamatório e
calunioso, tratando-se de ilícito eleitoral apto a configurar propaganda negativa, em
contrariedade ao disposto na legislação eleitoral, ou se está albergado no direito à
liberdade de expressão e de pensamento, assegurados constitucionalmente.

Conforme artigo 9º-C da Resolução 23.610/2019, alterado pela Resolução nº
23.732/2024, “é vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao
equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral”.

Pois bem, analisando o conteúdo da postagem cuja captura em vídeo foi
juntada aos autos, não se constata a existência dos parâmetros acima descritos,
tampouco conduta que extrapole a crítica política, o direito de expressão e/ou ofensa de
caráter pessoal.

Acerca do tema, propaganda eleitoral na internet, destaco que as normas
constantes na Resolução TSE n° 23.610/2019, contemplam a liberdade de manifestação
do pensamento. Vejamos:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do
dia 16 de agosto do ano da eleição (Lei n° 9.504/1997, art. 57-A).

§ 1° A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando
ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.

(...)

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (...)

Num. 44151737 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217515717600000043101504
Número do documento: 24102217515717600000043101504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:59:08

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre as
quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por:

b) pessoa natural, vedada: (...)

§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais
em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou
crítica a candidata, candidato, partido político, federação ou
coligação, não será considerada propaganda eleitoral na forma do
inciso IV do caput deste artigo, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução.

Já o artigo 38 do mesmo diploma legal estabelece que a atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático e que, com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo
divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de
pessoas que participam do processo eleitoral.

Conforme se vê, para que a propaganda eleitoral e a livre manifestação do
pensamento sofram restrições, é imprescindível que haja ofensa à honra ou à imagem de
candidatos, partidos ou coligações ou que se dê divulgação de fatos sabidamente
inverídicos.

Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é
acompanhada pela jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que
forte e áspera, censurando os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.

In casu, o requerente busca a identificação do responsável pelo perfil
@fofoca_smi7, a aplicação das multas legais e, ainda, apuração de eventuais crimes
eleitorais.

Verifica-se no caso em apreço a inexistência de propaganda eleitoral ilícita,
havendo, outrossim, o regular exercício da liberdade de expressão, opinião e crítica. Os
posts impugnados, que se tratam de stories, ou seja, publicações com prazo determinado
de 24h, prazo este que já se escoou antes mesmo do ajuizamento da demanda, limitam-
se a provocação típica do jogo político, sem a criação de informações comprovadamente
falsas ou a alteração de fatos, mas sim a emissão de uma opinião polêmica sobre um
assunto que não está diretamente relacionado à política.

É importante destacar que o debate político comporta maior elasticidade nas
manifestações, dada a relevância do processo eleitoral para a democracia. A propaganda
negativa, inclusive, não é vedada pela norma eleitoral, sendo permitida a crítica dura,
ácida e contundente, além da sátira e do conteúdo humorístico, pois inerentes ao
Num. 44151737 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217515717600000043101504
Número do documento: 24102217515717600000043101504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:59:08

contexto de disputa e à dialética eleitoral.

Ademais, é preciso considerar que aqueles que se dispõem a ocupar cargos
públicos estão naturalmente sujeitos a um escrutínio mais intenso por parte da sociedade,
devendo ter maior tolerância às críticas, desde que não ultrapassem os limites do
razoável.

No caso, as manifestações dos recorridos constituem manifestações
espontâneas sobre o cenário político local, ainda que em tom crítico e satírico e
incômodas para os recorrentes, não chegam a configurar abuso do direito de expressão.

Inexiste, assim, qualquer abuso ou excesso a ser punido, eis que as
postagens situam-se todas no âmbito da crítica ordinária, que faz parte do processo
democrático, não se vislumbrando a configuração de propaganda eleitoral negativa apta a
justificar a pretensão do recorrente.

De outro lado, independentemente do conteúdo das publicações e da
possibilidade de divulgação de propaganda eleitoral negativa – desde que nos limites
legais – tanto a lei eleitoral (art. 57-D da Lei nº 9.504/1997) quanto a Constituição Federal
(art. 5º, IV) garantem a livre manifestação do pensamento, mas vedam, de forma
absoluta, o anonimato, já que, como sabido, não existem direitos absolutos.

Para reprimir este tipo de ilícito, a Lei nº 9.504/1997 permite expressamente a
exclusão de conteúdo agressivo anônimo a pedido de candidato ofendido, em face do
provedor de conteúdo. Veja-se:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o
anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial
de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos
termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-
A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.

[...]

§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao
responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação
do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões
ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes
sociais. (grifei)

Destarte, considerando que o direito à liberdade de expressão, em que pese
tenha status de direito fundamental, pode sofrer restrições legais, em especial quando
aquele que ofende a honra de outrem visa se proteger sob o véu do anonimato, a Justiça
Eleitoral tem o dever de intervir e coibir sua manifestação.

Num. 44151737 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217515717600000043101504
Número do documento: 24102217515717600000043101504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:59:08

Entretanto, nos termos do art. 38, § 2º da Res.-TSE 23.610/2019, “a ausência
de identificação imediata do usuário responsável pela divulgação do conteúdo não
constitui circunstância suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo
de internet.”

O art. 40 do mesmo diploma legal, por sua vez, autoriza a requisição de
dados sobre o usuário ao responsável pela guarda, mas desde que o ilícito seja
demonstrado de plano, o que não é o caso dos autos, como pontuado anteriormente,
não se fazendo necessária, dessa forma, a intimação do provedor responsável pela mídia
social, a fim de que informe os registros de acesso e elementos adicionais que possam
contribuir para a identificação do usuário registrado sob a URL @fofoca_smi7.

Destaca-se que, consoante entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, a
remoção de conteúdo das redes sociais é medida excepcional, que só deve ser adotada
quando claramente demonstrada a ilicitude da publicação. Nas palavras do Ministro Luís
Roberto Barroso, "a remoção de conteúdo somente deve ocorrer em situações de clara e
evidente ilegalidade, sob pena de se criar um ambiente de censura e tolhimento da
liberdade de expressão" (TSE, Representação nº 060146731, DJe de 02/10/2022).

Especificamente sobre a propaganda eleitoral negativa, esta e. Corte Eleitoral
tem decidido da seguinte forma:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONTEÚDO
SATÍRICO. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cascavel Unida e
Pra Frente", contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de
Cascavel–PR, que julgou improcedente a representação eleitoral
proposta em face de Edgar Bueno Neto.

1.2. A representação alegava a veiculação de propaganda eleitoral
irregular por meio de vídeo, com suposta utilização de inteligência
artificial, sem a devida identificação, o que contrariaria o art. 9º–B
da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

1.3. O recurso pede a retirada do conteúdo e a imposição de multa.
A sentença impugnada entendeu que o vídeo não configurava
propaganda irregular, sendo manifestação legítima de opinião e
sátira política.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a veiculação de vídeo, relacionado a fatos verídicos,
Num. 44151737 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217515717600000043101504
Número do documento: 24102217515717600000043101504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:59:08

caracteriza propaganda irregular por utilização de inteligência
artificial sem identificação;

(ii) saber se o conteúdo publicado extrapola os limites da liberdade
de expressão e representa ataque à honra do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 9º–B, exige
que a utilização de conteúdo multimídia gerado por inteligência
artificial na propaganda eleitoral seja devidamente identificada, com
o objetivo de evitar a desinformação e garantir a lisura do pleito.

3.2. No entanto, no caso analisado, não há provas suficientes de
que a propaganda foi elaborada com uso de inteligência artificial.
Trata–se de vídeo humorístico com montagem visível, sem
distorção significativa da realidade, não comprometendo o
equilíbrio das eleições.

3.3. A sátira política é protegida pela liberdade de expressão,
conforme jurisprudência consolidada, desde que não envolva
disseminação de notícias falsas ou ataques à honra. Como
reconhecido pelo Juízo a quo e pelo Ministério Público Eleitoral, o
conteúdo veiculado não viola esses limites, sendo crítica legítima à
ausência de candidato em debate.

3.4. A jurisprudência do TSE também reconhece que o debate
eleitoral deve ser livre e plural, com mínima intervenção judicial,
conforme disposto no art. 38 da Resolução nº 23.610/2019 e no
julgamento da ADI 4451, em que se afirmou a importância da
liberdade de expressão no contexto político.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A veiculação de vídeo jocoso relacionado a
fatos verídicos, ainda que utilizando técnicas de edição digital, não
configura propaganda irregular por suposto uso de inteligência
artificial sem identificação, quando não há provas de manipulação
indevida do conteúdo, prevalecendo a liberdade de expressão."

Dispositivos relevantes citados

– Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º–B e 38.

– Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

Num. 44151737 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217515717600000043101504
Número do documento: 24102217515717600000043101504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:59:08

– ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em
21/06/2018.

– TSE, Representação nº 060121147, Acórdão, Rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS, 30/09/2022.

(RECURSO ELEITORAL nº060039540, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 02/10/2024.)

Desse modo, considerando-se que o conteúdo da postagem impugnada
encerra livre e legítima forma de exteriorizar o pensamento, situando-se nos limites das
garantias constitucionais da liberdade de expressão e direito de crítica, deve prevalecer a
regra da menor interferência da Justiça Eleitoral no debate democrático, consoante artigo
38, caput, da Resolução TSE nº 23.610/2019, já mencionado.

Isto posto, conheço do recurso eleitoral e, em consonância com o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença que
indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, mantendo-se integralmente a sentença de 1º grau que indeferiu a petição
inicia sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, do Código de Processo Civil.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600261-45.2024.6.16.0122 - São
Miguel do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: RAULIQUE FARIAS - Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE
Num. 44151737 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217515717600000043101504
Número do documento: 24102217515717600000043101504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:59:08

GREGORIO DA SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026 -
RECORRENTE: JUNTOS PELO PROGRESSO [MDB/ SOLIDARIEDADE/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR Advogados do(a)
RECORRENTE: ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA -
PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA -
PR92384, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK
- PR43026 - RECORRIDO: "@FOFOCA__SMI7

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151737 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217515717600000043101504
Número do documento: 24102217515717600000043101504
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:59:08